Tribunal: TJPA
Processo: 0013199-59.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº: 0013199-59.2018.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
ALESSANDRO CARDOSO LEAL
(ADV. PEDRO BRAGA GOMES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇADR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 3º, PARTE FINAL DO CPB. LATROCÍNIO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INCABIMENTO. SENTENÇA FUNDAMENTADA DE MANEIRA ESCORREITA. ANTECEDENTES CRIMINAIS CONSIDERADOS FAVORÁVEIS E PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. Não há que se falar em reforma da dosimetria, pois a
r.
Sentença
a quo
, foi ponderada de maneira escorreitamente e aplicada conforme estabelece o art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro;
2. Recurso de apelação
conhecido e improvido,
à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, e no mérito, negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 à 31 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/Pa, 31 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0013199-59.2018.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
ALESSANDRO CARDOSO LEAL
(ADV. PEDRO BRAGA GOMES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇADR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Penal interpostos pelos réus
ALESSANDRO CARDOSO LEAL,
objetivando reformar a decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º,
parte final
, do CPB, em relação à vítima Clother Fernando Bilby Lemos.

Narra a denúncia que no dia 02/05/2018, por volta das 01 horas e 20 min., o réu, e outro elemento identificado apenas por ¿Renato¿, adentraram na casa da vítima Clother Fernando Bilby Lemos, situada à Francisco Monteiro n596, bairro do Canudos, vindo eles a matar a vítima mediante esganadura para subtrair bens de valor.

Consta da exordial acusatória, que a vítima conheceu o elemento de nome ¿Renato¿ na noite e o convidou para ir até sua casa no dia dos fatos, e que ¿Renato¿ veio a arquitetar o assalto juntamente com o denunciado Alessandro Cardoso Leal, tendo eles se dirigido no dia do crime, por volta de uma hora da manhã, à casa da vítima e quando abriu a porta e pensava que somente ¿Renato¿ iria entrar, o denunciado surgiu e rendeu a vítima, sendo anunciado assalto, e logo ao entrarem no imóvel partiram com violência contra a vítima, sendo esta esganada por ambos, momento em que Alessandro deu um ¿mata Leão¿ vindo a vítima a cair ao solo desmaiada ou morto, passando eles em sequência a subtrair vários objetos de valor, entre eles celular, notebook, carteira porta-cédulas, aparelhos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, bem como da motocicleta JTA/SUSUKI, placa JWC 3659, empreendendo eles fuga.

Informa, ainda, que pela manhã, vizinhos e parentes encontraram o corpo da vítima caído na sala da residência, com o pescoço roxo e com hematomas pelo corpo, bem como deram por falta da motocicletas e de outros bens de valor, e que foi acionada a polícia, tendo sido encetadas investigações que culminaram com a prisão do réu como um dos autores do delito, sendo referido que interrogado veio a confessar o crime, dizendo que agira junto com ¿Renato¿ que o convidou para uma parada com a vítima que havia conhecido na rua e esta o havia convidado para ir à casa dela, e que ao chegar ao local a vítima teria reagido e a mataram para roubar.

Em
razões recursais (fls. 298/300)
, a defesa do apelante alega que a pena estabelecida pelo Magistrado a quo foi equivocada, exacerbada e injusta, pois traduzida de forma muito rigorosa.

Assevera que o Juiz sentenciante baseou-se erroneamente sobre os maus antecedentes do apelante, sem justificação plausível para a sua decisão, tendo em vista que o mesmo não registra contra si antecedentes.

Alega que inexiste proporcionalidade na dosimetria da pena-base, e, pugna pela sua reforma, para que seja fixada no mínimo legal.

Por fim, pugna pela expressa manifestação desta E. Corte de Justiça sobre as questões discutidas no presente pedido de apelação, como forma de prequestionamento da matéria.

Já em
contrarrazões

(fls. 304/305)
, o Ministério público de primeiro grau, pugnou pelo total
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento,
do recurso, a fim de que seja mantida a pena exarada pelo Magistrado
a quo
.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, conforme item XII, da apelação (fl. 300), para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.
2. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa do apelante alega que a pena estabelecida pelo Magistrado a quo foi equivocada, exacerbada e injusta, pois traduzida de forma muito rigorosa.

Assevera que o Juiz sentenciante baseou-se erroneamente sobre os maus antecedentes do apelante, sem justificação plausível para a sua decisão, tendo em vista que o mesmo não registra contra si antecedentes.

Por fim, alega que inexiste proporcionalidade na dosimetria da pena-base, e, pugna pela sua reforma, para que seja fixada no mínimo legal.

Ocorre que tal pelito não deve ser acolhido, pois de uma simples análise da sentença proferida pelo ínclito magistrado,

observa-se que ele ponderou escorreitamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sendo que, ao final, todas as circunatâncias foram comuns ao tipo penal, não havendo nenhuma desfavorável ao apelante, de modo que não há que se falar em excesso de dosimetria no caso, conforme se vê
in verbis
:

¿(...) III - CONCLUS¿O:
Pelo exposto:
JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR
o réu ALESSANDRO CARDOSO LEAL, brasileiro, paraense, com 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, portador da RG nº7130348 SSP/Pa, filho de Rosangela Nascimento Cardoso e Álvaro Rodrigues Leal, residente e domiciliado na Teófilo Condurú nº59, entre Passagem Brasília e Passagem Condurú, bairro do Guamá,
nas sanções punitivas previstas no art. 157, § 3º
,
do CPB
.
Passo a analisar a
dosimetria da pena
a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68, do CPB.
Em relação à culpabilidade do réu, é de extrema gravidade, possuindo ele, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.
O réu apresenta outros antecedentes criminais, entretanto, sem constar sentença transitada em julgado, mas, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Com isso, o réu conserva sua primariedade.
Apesar de existirem indicativos da periculosidade do acusado, não há elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade, razão pela qual são consideradas circunstâncias favoráveis.
O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, sendo, pois, circunstância desfavorável ao réu.
As circunstâncias e as consequências do crime foram gravíssimas, restando comprovado que o crime teve como resultado morte da vítima.
Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do denunciado, sendo circunstância judicial neutra.
Desta feita, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena-base do acusado em 20(vinte) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
,

sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).
Ausentes circunstâncias agravantes.
Presentes as atenuantes de ser menor de vinte e um anos à época dos fatos e confissão espontânea, previstas no artigo 65, inciso I e III, alínea ¿d¿, do CP, Entretanto, por se encontrar a pena base no mínimo legal, deixo de atenuar a pena, conforme já exteriorizou seu entendimento o STJ, editando a súmula nº. 231 que diz: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
Ausentes causas de diminuição de pena
.
Presente, entretanto, a qualificadora do concurso de pessoas, pelo que elevo a pena em 1/3, RESTANDO, DEFINITIVAMENTE em 26 (vinte e seis) anos e oito (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa
,
sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).
Regime inicial
: Fixo o

regime inicial fechado
para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea ¿a¿, do CPB. (...)¿

Assim, a
r.
Sentença
a quo
, foi ponderada de maneira escorreitamente e aplicada conforme estabelece o art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

Cumpre destacar que a circunstância judicial do art. 59 do CPB, antecedentes criminais, não foi valorada negativamente pelo Magistrado, como fez crer a defesa, vejamos:
¿(...) O réu apresenta outros antecedentes criminais, entretanto, sem constar sentença transitada em julgado, mas, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Com isso, o réu conserva sua primariedade. (...)¿. (grifo nosso).

Ademias, a pena corporal imposta na 1ª fase da dosimetria, já se encontra no mínimo legal para o tipo em apreço, conforme o art. 157, § 3º,
in fine
, do CPB,
in verbis
:
Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
§ 3º
Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte,
a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996) Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90 (grifo nosso).

Vejamos, ainda, parte da dosimetria da pena:
¿(...) Desta feita, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena-base do acusado em 20(vinte) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). (...)¿

Vejo então que não merece qualquer reforma a decisão recorrida, já que a análise feita pelo juiz sentenciante se mostrou escorreita e com boa técnica, não havendo que se falar em reanálise da dosimetria neste caso, pelo que, julgo improvido o apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do ilustre parecer ministerial,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão condenatória exarada pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA em todos os seus termos.

É O VOTO
.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora